Tribunal: TJMT
Processo: 1035488-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035488-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA DA LUZ - CPF: 050.643.871-64 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu,
não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DEBORA CRISTINA DA LUZ em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que move contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente os pedidos da inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00, restando a exigibilidade suspensa, em face da concessão da gratuidade de justiça, consoante o art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada a apelante sustenta, em suma, que o laudo pericial foi realizado por médico especializado em clínica geral e, por conta disso, não retrata de forma correta a gravidade da lesão que sofreu. Assim, conclui ser imprescindível o provimento recursal, para cassar a sentença e determinar a realização de nova perícia médica por profissional especializado em ortopedia e traumatologia. (ID. 220009235)

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 220009240).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

O cabimento da realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC, só se justifica
“quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
, já que a renovação da prova
“destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”
(§1o), valendo anotar que a
“segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra”
(§2o).

O questionamento deduzido pelo apelante no interesse da desqualificação do labor do perito judicial exclusivamente por não ser ele médico especialista em ortopedia e traumatologia, por si só, não encontra respaldo legal e probatório.

Através do laudo pericial (ID. 220009227, fls. 272/275) realizado pelo médico perito do juízo, Dr. Mateus Dallagnol (CRM 14357/MT), depreende-se que a apelante não sofreu invalidez ou incapacidade permanente, sendo apta para o trabalho. Além disso, o
expert
destacou que
“a lesão é antiga, e não existem sequelas desse trauma no dia de hoje”.

Dessa forma, entendo que o documento oficial confeccionado pelo médico perito é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que a lesão causada pelo acidente não deixou sequelas, concluindo-se, portanto, que a autora não apresenta invalidez ou incapacidade permanente.

Ademais, cabe ressaltar que o questionamento acerca da especialidade médica do perito, deve ser feito logo após a decisão que o nomeia, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no presente caso conforme se pode observar nos autos da Carta Precatória n.o 1000595-81.2023.8.11.0102.

Assim, o inconformismo da parte autora com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame, quando se percebe que a sua insurgência refere-se à conclusão alcançada pelo
expert
responsável pela elaboração do laudo pericial.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL -
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.
(N.U 1043021-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA
– INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovadas às exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade.
2. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo, além de não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.
(N.U 1005027-61.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA–INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE-
NOVA PERÍCIA MÉDICA DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante.
(TJMT– Quarta Câmara de Direito Privado– Recurso de Apelação Cível no 0017305-23.2014.8.11.0002– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES- Julgado em 04/04/2018- DJE 12/04/2018) (g. n.)

Ora, com a devida vênia, a prova pericial realizada no feito mostra-se suficiente para firmar a conclusão do julgador, que bem destacou:

“
Nesse passo, sem maiores delongas, conforme se extrai do laudo pericial juntado no Id 147920088,
não foi constatado dano funcional/anatômico decorrente do acidente de trânsito objeto dos autos
.

Logo, não restaram preenchidos todos os requisitos necessários ao recebimento do seguro DPVAT.

Ademais
, não há nos autos qualquer documento hábil a contrariar a perícia produzida.
Logo, não obstante as lesões sofridas, não há qualquer documento que ateste eventual invalidez permanente da parte autora.”
(ID. 220009233) (g. n.)

Ainda, como sabido, para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3o, da Lei no 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por
morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”.

Os documentos abarcados pela parte autora (ID. 220009174 e ID. 220009175), bem como a realização de perícia judicial (ID. 220009227, fls. 272/275), são suficientes para a conclusão de que a autora não foi acometida de deformidade, debilidade ou invalidez permanente total ou parcial.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
.” (RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018) (g. n.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3o, II e 5o, da Lei no 6.194/74.”
(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018) (g. n.)

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os fundamentos do
decisum
objurgado.

De outra banda, desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024